Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DEVOLUTIVIDADE. MÉRITO. CONTRATO FIRMADO APÓS PREGÃO. INEXECUÇÃO DO OBJETO. RESCISÃO. PENALIDADES APLICADAS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REVISÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença enseja o conhecimento parcial do recurso, haja vista a violação ao princípio da dialeticidade nos demais pontos.
2. O controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário é possível no caso de a penalidade administrativa ser desproporcional e sem respaldo no contexto fático, e essa providência não configura interferência no mérito administrativo do ato. Precedentes.
3. Inexistente comprovação da ocorrência de causa excludente da responsabilidade da Apelante, inviável isentá-la das penalidades impostas pela inexecução do contrato firmado.
4. Apelação parcialmente conhecida e não provida.